Tribunal: STF
Processo: AI 532157
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em agravo de instrumento.  2.
Interposição de Agravo de Instrumento por meio de fax. Transmissão
obrigatória das peças para formação do instrumento. Art. 544, § 1º,
do CPC. Não ocorrência. Impossibilidade da verificação da
regularidade formal. Precedentes. 3. beneficiário da justiça
gratuita. Ônus de fiscalização e formação completa do instrumento
pelo agravante. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento